Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HBM ENERGIA SOLAR LTDA em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO. Por meio da petição de ID 55150562, o agravante informa que o presente recurso foi dirigido à esta Corte de Justiça equivocadamente e pugna pela sua desistência. É o relato suficiente. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 55122431), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Arquivem-se.